Tribunal: TJMT
Processo: 1020157-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020157-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NERI JOSE ANDRADE - CPF: 161.731.551-68 (RECORRENTE), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – TESE DE ATRIBUIÇÃO DE FURTO DE ENERGIA – TESE DE DANO MORAL PURO – TESE DE FATURAS SUSPENSAS JUDICIALMENTE – TESE DE RISCO DE CORTE – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto pela parte promovida e excluíram a indenização por dano moral por se tratar de mero aborrecimento, diante da ausência de corte e de inscrição nos órgãos de proteção.

Afirma o embargante que a decisão proferida não analisou corretamente as teses invocadas e as provas juntadas aos autos, tendo em vista que foi acusado injustamente de furto de energia situação que configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, bem como que as faturas contestadas foram suspensas no curso da lide, tendo havido receio de corte do serviço.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto aos fundamentos quanto à inexistência de dano moral. Isso porque não se verifica hipótese de violação a direito da personalidade, conforme devidamente justificado no voto, seguido por unanimidade:

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declara a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo, não havendo reparos neste aspecto.

Entretanto, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
quanto à condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, destaco que mesmo tendo havido reclamação administrativa, não houve corte no fornecimento de energia elétrica, nem ameaça de ocorrência do mesmo, não houve inscrição nos órgãos de proteção, de modo que a declaração de inexigibilidade do débito é suficiente para a reposição do
status quo ante
.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3a edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, devendo ser extirpada a condenação.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia embargos declaratórios, especialmente porque não há hipótese de dano moral puro simplesmente porque a concessionária de serviço público, seguindo procedimento administrativo, ainda que declarado indevido, emite fatura de recuperação de consumo sem maiores consequências.

Como bem ressaltado, eventual dano teria sido evitado mediante atuação judicial.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021